Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711013-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CUNHA, CIRLENE DE SOUZA FERREIRA, JOSINO QUINTINO FERREIRA, ANTONIETA DE SOUSA LANDIM FERREIRA RECORRIDO: AILTON NOGUEIRA DE QUEIROZ, PAULO HENRIQUE JESUS ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO PELO EXEQUENTE. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. I. O exequente que não exerce a faculdade de adjudicar o bem penhorado, na forma do artigo 876, caput, do Código de Processo Civil, não fica proibido de, posteriormente, participar do leilão e arrematá-lo, conforme expressamente autorizam os artigos 890 e 892, § 1o, do mesmo diploma legal. II. A adjudicação e a arrematação são modalidades distintas de expropriação, de maneira que o exequente que optou por não adjudicar o bem pode depois arrematá-lo, desde que observadas as demais exigências legais. III. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 876, 890, e 892, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a aquisição do imóvel em leilão pela metade preço da avaliação oficial impede o pagamento da integralidade da dívida relativa à avença. Sustentam que o valor do bem é superior à dívida objeto dos autos. Afirmam que tramitam outros processos oriundos do mesmo instrumento particular de negociação comercial, em fase de execução, vinculados ao mesmo bem dado em garantia ao mesmo credor. Apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJRS. Por fim, pleiteiam os benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 876, 890, e 892, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo especial não mereceria prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023